Tribunal: TJMT
Processo: 1018307-10.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018307-10.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), LEDA GLORIA COSTA MARQUES VARELA - CPF: 138.716.171-72 (APELADO), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
PELANTE
:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO:
LEDA GLORIA COSTA MARQUES VARELA

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL. DIVERGÊNCIA DE SALDO. LEGITIMIDADE PASSIVA. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais, reconhecendo diferenças em conta vinculada ao PASEP de servidora pública e determinando o pagamento dos valores correspondentes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em: (i) eventual suspensão do processo em razão do Tema 1300/STJ; (
ii
) legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder pela gestão da conta do PASEP; e (
iii
) validade e suficiência do laudo pericial contábil que embasou a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Superada a alegação de suspensão com fundamento no Tema 1300/STJ, em razão de julgamento definitivo da matéria no
REsp
2.162.222/PE, fixando-se a distribuição do ônus da prova entre participante e instituição financeira.

4. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, nos termos da tese firmada no Tema 1.150/STJ, segundo a qual a instituição financeira responde por falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP.

5. Reconhecimento da validade do laudo pericial judicial, elaborado com observância ao contraditório e com fundamentação técnica clara e coerente, não infirmada por prova técnica idônea em sentido contrário.

6. Ausência de impugnação específica ou apresentação de cálculos alternativos pelo apelante, configurando mera irresignação com as conclusões da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. Recurso de apelação desprovido.

Teses de julgamento:

1.
O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão das contas individuais do PASEP, incluindo erros na correção monetária dos valores devidos.

2.

O
laudo pericial elaborado por perito nomeado pelo juízo goza de presunção de veracidade, devendo prevalecer na ausência de prova robusta em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; Código Civil, art. 205; CPC/2015, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1300,
REsp
2.162.222/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 10.09.2025; STJ, Tema 1.150;
AgInt
no
REsp
1.882.379/DF;
AgInt
no CC 173.836/SE; TJMT, AI 1012475-51.2024.8.11.0000; TJMT, NU 1006946-84.2020.8.11.0002; NU 1030382-39.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S/A
contra a
r.
sentença proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais
movida por
Leda Glória Costa Marques Varela
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial.

Na origem, alegou a autora que, na condição de servidora pública e titular de conta vinculada ao
PASEP
, ao realizar o saque de seus valores, constatou divergência no montante creditado, inferior ao que lhe seria devido, em razão de eventual má gestão do fundo, saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos legais. Requereu, assim, a restituição da diferença apurada mediante prova técnica.

A instituição financeira ré apresentou contestação, sustentando, em preliminar, a incompetência da Justiça Estadual, sua ilegitimidade passiva, bem como a prescrição do direito invocado. No mérito, defendeu a regularidade da administração das contas PASEP e impugnou os cálculos
apresentados pela autora, requerendo a produção de prova pericial contábil
.

Após regular instrução, foi realizada
perícia judicial contábil
, da qual resultou conclusão no sentido de que houve divergência nos valores creditados na conta vinculada da autora. O Banco do Brasil apresentou manifestação contrária ao laudo, apresentando parecer técnico discordando da perícia judicial e contrapondo os critérios utilizados.

A sentença recorrida
julgou parcialmente procedente o pedido
, condenando o réu ao pagamento da quantia de
R$ 53.936,87
, acrescida de juros e correção monetária, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação,
nos seguintes termos:

“
[...]
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c
danos
materiais ajuizada
por Leda Glória Marques Varela em desfavor do Banco do Brasil S.A.

De início, destaco que estão presentes nos autos elementos suficientes que permitem a formação do convencimento do juiz, conforme regra do art. 370, do CPC.

Dito isso e, considerando que este processo integra a Meta 01 do CNJ + Prioridade Legal, passo ao julgamento de mérito.

A autora busca ser indenizada pelos danos materiais que alega ter suportado, tendo em vista que os valores subtraídos e/ou não repassados para a conta individual por ocasião mudança na destinação do fundo PASEP, ocorrido com a promulgação da Constituição Federal de 1988.

O réu, por sua vez, afirma que os cálculos apresentados pelo autor ignoram os índices de correção previamente fixados pela legislação vigente, indicando fator de correção monetária do OTN, IPC, BTN, INPC, IPCA e UFIR desde 18.08.1988 (em detrimento pelos legalmente previstos: IPC, BTN, TR, TJPL) bem como juros de mora, também a partir da referida data, em que pese estes não serem aplicáveis ao fator de correção do fundo PASEP.

Pois bem. Como cediço, o PASEP (Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público) foi instituído em 1970, pela Lei Complementar n. 08/70, com o objetivo de entregar aos servidores públicos benefícios semelhantes aos que eram concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social – PIS.

Não obstante, a Lei Complementar n. 26/75 unificou o Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) e dispôs sobre o modo de remuneração das contas individuais. Confira:

“Art. 1o - A partir do exercício financeiro a iniciar-se em 1o de julho de 1976, serão unificados, sob a denominação de PIS- PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social
(
PIS
) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
( PASEP
), instituídos pelas Leis Complementares
nos
7 e 8, de 7 de setembro e de 3 de dezembro de 1970, respectivamente. Parágrafo único - A unificação de que trata este artigo não afetará os saldos das contas individuais existentes em 30 de junho de 1976.”

“Art. 3o - Após a unificação determinada no art. 1o, as contas individuais dos participantes passarão a ser creditadas: a) pela correção monetária anual do saldo credor, obedecidos os índices aplicáveis às Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN); b) pelos juros mínimos de 3% (três por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido; c) pelo resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS- PASEP, deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja indispensável.”

“Art. 4o - As importâncias creditadas nas contas individuais dos

participantes do PIS- PASEP são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares.”

Assim, a Constituição Federal de 1988, por meio do seu art. 239, alterou a destinação dos recursos provenientes das contribuições para o PIS- PASEP, os quais passaram a
ser alocados
ao Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, a fim de patrocinar os programas do abono salarial e do seguro-desemprego, mantendo-se os rendimentos dos valores depositados até então nas contas individuais.

Nesse diapasão, as contribuições do PASEP deixaram de ser
vertidas ao fundo constituído em favor dos servidores públicos
, todavia, as contribuições que foram arrecadadas entre 1971 e 1988 foram depositadas em forma de cotas nas contas dos participantes do Programa, passando a incidir juros e correções monetárias de acordo com os indexadores estipulados em lei.

Registro que a gestão do Fundo PIS-PASEP se encontra sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, nos termos do Decreto n. 1.608/95 e do Decreto n. 4.751/2003. É o Conselho Diretor que elabora o Plano de Contas do fundo, calcula as atualizações monetárias e juros sobre o saldo credor das contas individuais dos participantes, autoriza créditos nestas contas, e define as tarifas de remuneração da Caixa Econômica Federal (PIS) e do Banco do Brasil (PASEP).

Fixadas tais premissas, observo que a autora demonstrou que laborou em um período no qual os recursos do PASEP eram diretamente depositados em contas vinculadas aos servidores públicos.

Alega a autora que o saldo acumulado simplesmente desapareceu de sua conta individual do PASEP, motivo pelo qual teria o réu violado a própria Constituição Federal, por não ter preservado em conta os valores acumulados até a promulgação da Carta Magna.

Para comprovar suas alegações, a autora apresentou extratos e cálculos, indicando que o saldo existente naquela conta, atualizado, seria bem superior ao que lhe foi
disponibilizado
.

Desse modo, o cerne da questão está em saber se o saldo da conta do PASEP da autora teria sido objeto de má administração pelo réu, ocasionando, assim, dano patrimonial que demande reparação.

Na hipótese, a petição inicial foi instruída com cópias de documentos em microfilmagens e extratos emitidos pelo próprio banco réu, que indicam que o saldo havido na conta vinculada da autora em montante ínfimo (Id. 85148875), se levado em consideração que a promovente iniciou o labor perante a Administração Pública antes da Constituição Federal promulgada em 1988, com depósitos efetivos até o ano de 1988, além da atualização necessária do montante.

Ademais, o banco réu limitou-se a juntar extratos de microfilmagens da conta da autora – que por este já tinha sido apresentado – não comprovando a exatidão dos valores existentes na conta vinculada, de modo que não logrou êxito em comprovar a inexistência de saques indevidos na conta vinculada em questão, bem ainda a correta atualização monetária do valor.

Outro não é o entendimento do e. TJMT,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PASEP – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ
GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COMPETÊNCIA – PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DESFALQUES – TEMA 1150 – DIFERENÇA DE VALORES – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INC. II, DO CPC – DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS – VALOR DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo fixou as seguintes teses (TEMA 1.150): i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao
Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao
Pasep
.

Uma vez demonstrada a existência de divergência de valores na conta individual do PASEP da parte autora, cabe à instituição financeira fazer prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do
autor(
art. 373, inc. II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.” (RAC n. 1057282-09.2019.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02.05.2024 – negritei).

À vista disso, não tendo o banco se desincumbido do seu ônus probatório e sequer impugnando especificamente a questão envolvendo a má prestação do serviço, deixando de acostar memória de cálculos e extrato da conta vinculada desde seu nascedouro, descumprindo o disposto no art. 341, do CPC, faz-se impositivo estabelecer o pagamento dos valores referentes
a
quantia efetivamente destinada à parte autora.

Ademais, os índices de atualização do saldo das contas individuais são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, por intermédio da edição de Resoluções anuais, estando os respectivos percentuais disponíveis na página da internet da Secretaria do Tesouro Nacional.

Nesse contexto, a atualização monetária das contas individuais segue estritamente o que determina a legislação, não podendo ser usado qualquer outro índice.

Não é demais ressaltar que, de acordo com as regras definidas pelo Conselho Diretor do Fundo, órgão competente para calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes, por meio de resoluções anuais, o índice indicado pela autora, para justificar o que considera devido, coincide com os previstos em Lei, nos termos da alínea a do art. 3o da Lei Complementar n. 26/75 e do histórico da correção monetária.

Sendo assim, extrai-se do parecer técnico de Id. 167914491, que foram corretamente observadas
as
regras para o cálculo do PASEP, tendo a contadora encontrado o saldo final da conta
PASEP da autora em R$ 53.936,87 (cinquenta e três mil novecentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos).

Como responsável pela gestão das contas do PASEP, o Banco do Brasil tem o dever de assegurar a movimentação adequada e legal dos valores depositados.

Sobre o assunto, a Lei Complementar no 8/1970 impõe ao banco o compromisso de zelar pela integridade dos depósitos, aplicando corretamente os rendimentos e realizando saques apenas com autorização explícita.

Logo, conclui-se que o montante do valor referente à PIS/PASEP
atualizado e já deduzidos
os valores pagos anualmente como remuneração, totalizam a quantia de R$ 53.936,87 (cinquenta e três mil novecentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos), valor este que deverá ser ressarcido pelo réu.

Referida decisão está em consonância com o princípio da responsabilidade objetiva da instituição financeira sobre a movimentação das contas PASEP.

Necessário ressaltar que muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“[...] havendo divergência entre o laudo apresentado pelo perito e o parecer do assistente técnico, o primeiro é que deve, em regra, prevalecer, dada a sua imparcialidade e o desinteresse no resultado da causa.” (TJSC, RAC n. 2003.025079-4, 3a Câm. Dir. Público, Rel. Dra. Sônia Maria
Schm
itz
, j. 25.10.2005 – negritei).

[...] diante da divergência entre o perito judicial e o assistente técnico da autarquia, deve prevalecer o parecer daquele, na medida em que não possui vinculação com nenhuma das partes e goza da confiança do juízo.
Precedentes desta Corte...”
. (TRF-2a R., RAC n. 2000.51.07.000594-0, 1a Turma Esp., Rel. Des. Fed. Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, j. 17.05.2006 – negritei).

Por último, a perícia foi efetuada pela contadoria judicial, de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo.

DISPOSITIVO

Posto isto, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação de reparação de danos materiais ajuizada por Leda Gloria Costa Marques Varela em desfavor do Banco do Brasil S.A., condenando o réu ao pagamento de
R$ 53.936,87 (cinquenta e três mil novecentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos), acrescido
de juros de acordo com a taxa legal (SELIC) a contar da citação, e correção monetária pelo IPCA, a contar do efetivo prejuízo, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e intime-se o autor a dizer se tem interesse no cumprimento sentença na forma prevista na Lei, no prazo de 05 (cinco) dias.

P.R.I.
Cumpra-se.
”

Irresignado
, o réu interpôs apelação, reiterando os fundamentos defensivos, alegando
preliminar de ilegitimidade passiva,
ausência de responsabilidade, regularidade na aplicação dos rendimentos e vícios na perícia judicial.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando-se pelo
desprovimento do apelo
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: LEDA GLORIA COSTA MARQUES VARELA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Da
Suspensão dos autos – Tema 1300 / STJ

O recorrente defende a necessidade de suspensão do processo, em razão da afetação do processo ao rito dos recursos repetitivos.

En
tretanto, no que
a este tema,
o Superior Tribunal de Justiça,em 10/09/2025, nos autos do
REsp
no 2.162.222/PE, fixou a seguinte tese:

Tema
no
1300:
Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP,o ônus de provar cabe:

a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova;

b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.

Dessa forma,
diante da definição da
t
ese
relacionada ao Tema no
1300

dos Recursos Repetitivos
, essa questão encontra-se superada, autorizando a retomada do julgamento.

Da Preliminar de ilegitimidade passiva

O
apela
nte
suscita preliminar de ilegitimidade passiva
da instituição financeira
.

Tal
argumento
, contudo,
não merece acolhimento
.

O

Superior Tribunal de Justiça (STJ)
,
ao julgar o

Tema no 1.150 dos Recursos Repetitivos
,
firmou a tese de que o
Banco do Brasil detém legitimidade passiva
para responder por eventuais falhas na administração das contas vinculadas ao
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)
.

Ademais, a jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, considerando legítima a ação proposta exclusivamente contra o Banco do Brasil quando se discutem
movimentações específicas atribuídas à instituição financeira, conforme entendimento
demonstrado no julgado proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1012475-51.2024.8.11.0000, de minha relatoria,
in
verbis
:

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GENONITA ALVES DE ALMEIDA
SILVAEMENTA:
RECURSODE AGRAVODE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, DENUNCIAÇÃO À LIDE DA UNIÃO – REJEIÇÃO – SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP) PRESCRIÇÃO DECENAL – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUIVOCADO FATO – DECISÃO MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150).
A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao
Pasep
se submete ao prazo prescricional decenal. (TEMA 1150/STJ). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10124755120248110000, Relator
.:
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:27/06/2024)

Dessa forma, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

DO MÉRITO

Cuida-se de apelação interposta pelo
Banco do Brasil S.A.
contra sentença que
julgou parcialmente procedente
a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais, condenando-o ao pagamento de valores reconhecidos como devidos em razão de divergência no saldo de conta vinculada ao PASEP da parte autora, servidora pública.

A controvérsia se concentra na suposta existência de diferenças a menor no valor resgatado pela autora em sua conta do
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP
, gerido pelo réu, o que motivaria a indenização por danos materiais.

A sentença de origem apoiou-se fundamentalmente no
laudo pericial contábil elaborado por expert nomeado pelo juízo
, o qual concluiu, de forma
clara e técnica
, que
houve divergências entre o saldo efetivamente creditado e aquele que seria devido, nos termos da legislação vigente e dos indexadores legalmente previstos
para o fundo PIS-PASEP.

Cumpre destacar que a
perícia judicial foi regularmente produzida
, com observância ao contraditório e à ampla defesa. O réu foi intimado a se manifestar sobre o laudo, oportunidade em que apresentou
parecer técnico próprio
, no entanto,
limitou-se a impugnações genéricas, sem indicar, de forma concreta e objetiva, quais os pontos em que a perícia teria incorrido em erro
ou quais os índices teriam sido eventualmente aplicados de modo incorreto
, deixando de demonstrar de forma precisa em quais aspectos
houve erro na perícia e apontado os valores que seriam corretos
.

O Recorrente, assim como realizado n
a fase de
conhecimento, fundamentou de forma superficial e genérica a incorreção de índices de atualização aplicados e o cômputo de juros, deixando de
contrapor de forma precisa
o Laudo ou
os fundamentos utilizados na sentença
.

Nos termos do artigo 479 do CPC, “
o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371
, indicando na decisão os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado, a sua coerência lógica e a sua correspondência com os demais elementos dos autos.
”

No presente caso, a sentença recorrida
bem fundamentou sua adesão às conclusões do perito judicial
, cujos apontamentos encontram-se
harmônicos com os extratos bancários apresentados nos autos, bem como com a própria documentação emitida pela instituição financeira ré
, sem qualquer impugnação técnica específica que possa infirmá-los.

A alegação da apelante de que o laudo pericial desconsideraria os índices determinados pelo Conselho Diretor do fundo PIS-PASEP
não encontra respaldo nos autos
, tampouco foi demonstrada qualquer irregularidade concreta nos cálculos apresentados pelo expert. Ao contrário, o laudo se limitou a aplicar os critérios de correção monetária e juros previstos nas normas aplicáveis à espécie, inclusive considerando as diretrizes traçadas pelo STJ no julgamento do
Tema Repetitivo 1.150
, o qual, longe de eximir o Banco do Brasil de responsabilidade, reconheceu sua legitimidade passiva nas ações que discutem a má gestão das contas vinculadas ao programa.

Importante observar que a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pelo Banco do Brasil, na condição de gestor do PASEP,
não é absoluta
, podendo ser elidida por prova técnica idônea em sentido contrário, como se deu na hipótese dos autos.

Ressalte-se que a
simples discordância da parte com as conclusões periciais
não é suficiente para afastá-las
, sobretudo quando ausente demonstração objetiva de incorreções no procedimento técnico ou nas premissas adotadas.

Ademais, é de se destacar que
a apelante não apresentou nos autos cálculo específico e detalhado de quanto entenderia devido à parte autora
, o que enfraquece ainda mais suas alegações, já que
impugna genericamente os valores apurados, sem oferecer contraponto técnico capaz de infirmar a conclusão judicial
.

A propósito, sobre esse tema
,
destaca-se o seguinte julgado de minha relatoria:

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). SALDO DEVIDO A ESPÓLIO. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL PELA CORRETA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES. TESE FIXADA NO TEMA 1.150 DO STJ. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame
1
. Ação de cobrança ajuizada pelo espólio da falecida
Alcenira
Gomes de Farias, representado por seus herdeiros, visando ao recebimento da totalidade dos valores devidos a título de PASEP, devidamente corrigidos e acrescidos de juros, ante a alegação de que, ao efetuar o saque, foram disponibilizados apenas os rendimentos das aplicações financeiras e não o saldo integral a que tinha direito. 2. Sentença que julgou procedente o pedido da ação, condenando o Banco do Brasil S.A. ao pagamento da quantia de
R$ 14.986,52 (quatorze mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), acrescida
de juros e correção monetária. II. Questão em discussão
3
. A controvérsia cinge-se à (I) responsabilidade do Banco do Brasil pela correta atualização monetária dos valores depositados na conta individual do PASEP e (II) validade da perícia contábil, realizada por perito nomeado pelo juízo, que embasou a sentença. III. Razões de decidir
4
. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, firmou tese reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas na administração das contas individuais do PASEP, especialmente em casos de ausência de aplicação dos rendimentos
estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo. 5. No mesmo julgado, o STJ definiu que o prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento é decenal, considerando a natureza contratual da relação.

6. A perícia contábil judicial atestou erro na aplicação dos índices de correção, evidenciando a diferença devida em favor da parte autora, enquanto o parecer do assistente técnico do Banco do Brasil não apresentou elementos suficientes para infirmar as conclusões periciais.

7. A jurisprudência consolidada reconhece que a responsabilidade da instituição financeira não se limita à mera administração dos valores, mas inclui a correta atualização dos depósitos e a garantia da devida disponibilidade ao titular.

IV.

Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido. Tese

de julgamento:

"1. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão das contas individuais do PASEP, incluindo erros na correção monetária dos valores devidos.

2. O prazo prescricional aplicável às ações de cobrança de valores do PASEP é de dez anos, contados do conhecimento do dano pelo titular.

3.
O laudo pericial elaborado por perito nomeado pelo juízo goza de presunção de veracidade, devendo prevalecer na ausência de prova robusta em sentido contrário."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV;
CC, art.
205; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150;
AgInt
no
REsp
1.882.379/DF;
AgInt
no CC 173.836/SE; TJMT, N.U 1006946-84.2020.8.11.0002; N.U 1030382-39.2024.8.11.0000.

Portanto, considerando que o juízo de primeiro grau
decidiu com base em elementos técnicos seguros, em consonância com o conjunto probatório
e com a jurisprudência atualizada dos tribunais superiores,
não há razão para reforma da sentença
.

II – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação interposto por Banco
do Brasil S.A.
, mantendo-se
integralmente a
r.
sentença proferida
pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, pelos seus próprios fundamentos.

Condeno a parte apelante ao pagamento das custas recursais e de honorários advocatícios majorados para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025